Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702023-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. C. D. P. P. AGRAVADO: R. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0752160-49.2024.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de ROBERTO BORGES, determinou a emenda da petição inicial para excluir os honorários contratuais incluídos na planilha, nos seguintes termos (ID 222784171 dos autos originários) “Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Convém pontuar que tais honorários, a despeito de contratuais, não têm eficácia, porque afrontam o art. 827 do CPC, exatamente por terem sido concebidos tão-somente para casos de cobrança judicial. Em situações que tais, eis o seguinte julgado do Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) 1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento. 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que ‘a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. (...). (Acórdão 1733358, 07225149620218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que certa feita excepcionou a cobrança apenas em contratos de locações em centros comerciais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ... 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1294687/SP; Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018). “(...) 2. A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora (...)" (AgRg no AREsp 810591-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgamento da Quarta Turma, em 4 de fevereiro de 2016); “(...) Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento da ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça (...)" (AgRg no AgRg no RESp 1478820-SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento da Terceira Turma, em 12 de abril de 2016). Sendo assim, a incidência dos honorários, nos moldes como pactuada, deve ser considerada nula, pois está condicionada à cobrança judicial do débito, o que não se pode admitir, pois a fixação de honorários advocatícios em sede judicial é providência exclusiva do magistrado, nos termos do artigo 85 c/c artigo 827 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 68053875), argumenta que ajuizou ação de execução de título extrajudicial, cujo objeto é a cobrança das obrigações inadimplidas advindas do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Afirma que foi incluída na planilha da dívida os honorários advocatícios contratuais, conforme cláusula nona pactuada entre as partes, todavia, a decisão agravada determinou a exclusão da referida cobrança. Defende que os advogados têm direito aos honorários advocatícios convencionais, conforme prevê o art. 22 da Lei 8.906/94. Argumenta que há expressa cláusula contratual convencionando honorários em caso de cobrança judicial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 68057842). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se, pois, em verificar se é devida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução ajuizada. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram contrato de mútuo (ID 219147024), no qual foi previsto na cláusula 9a, honorários advocatícios em virtude do ajuizamento de ação judicial, no importe de 20% do valor do débito. Vejamos: “Cláusula 9. Ocorrendo o atraso no pagamento, o débito sofrerá correção monetária com base no índice definido pela Regius, juros remuneratórios estipulados no ato da concessão do empréstimo, multa contratual de 2%, juros de mora de 1%, incidente sobre o valor atualizado e, em caso de demanda judicial, haverá a cobrança de custas judiciais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor atualizado do débito”. Desse modo, há previsão contratual do pagamento de honorários advocatícios contratuais em caso de procedimento judicial. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que as normas civilistas que permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais no caso de mora (arts. 389, 395 e 404 do CC), referem-se às despesas extrajudiciais, não podendo tal valor ser cobrado em razão de ajuizamento de execução para a persecução de seu crédito. Observa-se que o STJ já se manifestou pela impossibilidade de cobrança dos honorários previstos em contrato, no caso de cobrança judicial de mútuo estipulado com entidade de previdência fechada, como no caso dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PREVISTOS NO CONTRATO EM CASO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. VERBA INDEVIDA NA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No julgamento pela Segunda Seção dos EREsp no 1.155.527/MG, DJe 28/6/2012, em que se discutia sobre a possibilidade do reembolso de honorários contratuais pagos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com honorários de advogado, a que se refere o art. 395 do CC/02, designam os valores que a parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não contemplando os honorários contratuais. 3. No caso em tela, o Tribunal local expressamente assentou que o valor cobrado a título de honorários de advogado teve origem em despesas judiciais, correspondendo ao preço cobrado por aquele profissional para a propositura da demanda, sendo vedado o seu repasse, portanto, ao executado. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.029.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Pondera-se, ainda, que na ação executiva já são incluídos os honorários legais, não sendo, ao que tudo indica, devido a dupla incidência de verba honorária na espécie, sob pena, inclusive, de incorrer em bis in idem. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEMÓRIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO INDEVIDA. DECOTE DA VERBA. NECESSIDADE. 1. Dispõe o art. 827 do CPC que no âmbito da execução de título extrajudicial os honorários advocatícios são fixados no despacho da inicial e em parâmetro fixo de 10%. 2. Inobstante a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da dívida, mostra-se plausível o decote de tal verba honorária do valor da dívida em caso de ajuizamento para cobrança, haja vista que o débito deve ser certo, não admitindo dilação probatória acerca de sua natureza reparatória e a atuação extrajudicial antes do ingresso da ação. 3. Não demonstrada qualquer atuação do causídico antes do ajuizamento da causa, não se mostra viável a manutenção de percentual a título de honorários advocatícios, porquanto redundaria em bis in idem em caso de cumulação com honorários de sucumbência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1896516, 0717923-89.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES ATUALIZADOS DO DÉBITO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDO. PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL PARA ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ entende ser aplicável os arts. 389, 395 e 404 do CC, na cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato. 2. No que tange aos honorários contratuais, este eg. TJDFT possui reiterada jurisprudência no sentido de que aqueles são de livre pactuação entre o advogado e a parte, não se podendo transferir a terceiro que não participou do negócio jurídico a responsabilidade pelo seu pagamento, sobretudo porque o valor foi assumido pelo cliente perante o causídico em ajuste privado de vontades. 3. Tendo a penhora recaído sobre a conta de previdência privada da executada mantida pela exequente, não se justifica determinar o depósito judicial de tal valor, pois essa medida poderá ser prejudicial à devedora, considerando a diferença na forma de remuneração da conta judicial e na da previdência privada. No mais, as contas de previdência privada possuem regramento próprio para levantamento de valores, os quais devem ser observados ainda que no caso de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810585, 0723196-83.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO DE SÚMULA 593 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA CONTRATANTE. FATO PREVISÍVEL E ORDINÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 1.425, III, DO CC. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento. 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. Apelação interposta pela Infraprev desprovida. 4. A relação jurídica travada entre as partes não pode ser regida pela legislação consumerista, em virtude do enquadramento da credora/exequente/embargada como entidade fechada de previdência complementar. Mantém-se indene a sentença na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 593 do STJ, considerou aplicável ao contrato de mútuo celebrado entre as partes na espécie apenas a Lei Complementar n. 109/01 e o Código Civil. 5. Se a situação econômica delicada vivenciada pela mutuária decorreu da superveniência da sua aposentadoria, fato de natureza pessoal e previsível, não se mostra viável a realização de revisão contratual no presente caso, porquanto não demonstrado que a onerosidade excessiva foi provocada por fato extraordinário ou imprevisível, tampouco que causou extrema vantagem para a credora (art. 478 do CC). 6. Ademais, não há falar em afastamento da mora da embargante, somente porque tentou renegociar a dívida, pois inexiste obrigação da embargada nesse sentido, ficando a seu critério de conveniência e oportunidade fazer ou não a repactuação, quando o contrato se mostrar válido e livremente celebrado. 7. No que se refere à declaração de nulidade da cláusula n. 12 do contrato de empréstimo, que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento do mutuário, também não assiste razão à recorrente, porquanto tal disposição está expressamente autorizada no Código Civil, em seus arts. 526 e 1.425, III, bem como porque foi livremente pactuada pelas partes no momento da assinatura do contrato de mútuo, sendo plenamente válida, por força dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Apelação adesiva desprovida. 8. Recursos de apelação e de apelação adesiva conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1733358, 0722514-96.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, impondo-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora